Tribunal: TJDFT
Processo: 0751820-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751820-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO GOMES RODRIGUES IMPETRANTE: SAMIRA ALINE LIMA SOUZA, WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WILMONDES DE CARVALHO VIANA e OUTRO em favor de FÁBIO GOMES RODRIGUES, apontando como coatora a autoridade do Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Narram haver sido o paciente preso pela suposta prática de receptação qualificada e associação criminosa, em 12/08/2025. Sustentam a inexistência de fundamentos concretos para manutenção da custódia, pois a acusação de associação criminosa foi arquivada, restando apenas o crime de receptação qualificada, delito sem violência ou grave ameaça. Afirmam inexistir justificativa para a manutenção da medida, pois a audiência de instrução e julgamento já foi concluída, aguardando-se apenas a juntada de laudos de avaliação dos veículos furtados, providência de responsabilidade da autoridade policial. Argumentam possuir o paciente condições pessoais favoráveis, como residência fixa, vínculo laboral e ser o único provedor da família. Acrescentam ser o indiciado portador de enfermidades graves, como hipertensão arterial e hipertrofia ventricular, condições que exigem uso contínuo de medicamentos e acompanhamento médico regular. Ressaltam ser suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido a liminar. Na espécie, não obstante os impetrantes aleguem inexistir fundamento para o decreto da prisão, não verifico elementos capazes de evidenciar ilegalidade na segregação ordenada. Extrai-se dos autos de origem (0725930-27.2025.8.07.0003) que, no dia 12/08/2025 a equipe policial iniciou acompanhamento do veículo VW Gol, placa JHB1811, supostamente utilizado para a prática reiterada dos crimes, na região de Taguatinga, logrando registrar, por filmagens, três furtos qualificados por concurso de agentes praticados em sequência. Segundo relatório policial de ID 246051399, após os delitos os investigados se deslocaram até a residência do paciente, em Ceilândia, onde descarregaram estepes, macacos e outros objetos de procedência ilícita. O paciente (Fábio Gomes Rodrigues) e os outros dois envolvidos (Lucas Daniel de Lima Rodrigues e Vinícius Moreira Rodrigues) foram presos em flagrante delito em 12/08/2025 (ID 246064122, origem). Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública e frear a reiteração delitiva. Registrou, ainda, que o paciente já havia sido condenado anteriormente por receptação qualificada. Por conseguinte, foi oferecida a denúncia imputando aos acusados Vinícius e Lucas o crime do art. 155, §4o, incisos I e IV, do CP (furto qualificado) e ao paciente o delito do art. 180, § 1o, do CP (receptação qualificada) (ID 247825262, origem). Não obstante os impetrantes aleguem inexistir fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva, haja vista (i) o arquivamento da acusação de associação criminosa; (ii) conclusão da audiência de instrução; (iii) condições pessoais favoráveis e (iv) estado de saúde do paciente, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Consta do Relatório final da autoridade policial (ID 246051398) que “as investigações tiveram início a partir de levantamentos prévios que indicavam a atuação de grupo criminoso voltado a furtos de interior de veículos em diferentes regiões do Distrito Federal, principalmente Águas Claras, Samambaia, Taguatinga, Ceilândia e Plano Piloto, utilizando como veículo de apoio um VW/Gol, cor preta, placa JHB-1811/DF”. Há, ainda, informação de que após os corréus terem furtado o interior de três veículos, se deslocaram até a residência do paciente, onde descarregaram rodas de estepe, macacos e outros objetos de procedência ilícita. Ademais, o próprio paciente, perante a autoridade policial, reconheceu parte dos bens apreendidos como de origem ilícita e indicou a participação de Vinícius na entrega dos objetos. Tais fatores são passíveis de consideração nesta etapa, porquanto espelham os indícios de autoria e o perigo que a liberdade do réu representa à sociedade, bem como evidenciam o risco de reiteração delituosa e a indiferença do paciente pelo ordenamento jurídico – sobretudo por se tratar de reincidente específico (condenação definitiva como incurso no art. 180, §1o, CP – ID 246061036, origem). Logo, suficiente, nessa etapa, a imputação do delito de receptação qualificada para manter a custódia cautelar. Nesse contexto, a despeito das insurgências levantadas pelos impetrantes, percebe-se que o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador no decreto da prisão preventiva. No que diz respeito ao pleito subsidiário de aplicação de medidas alternativas, vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento que, sendo necessária a segregação cautelar para assegurar a ordem pública, providência diversa não emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Por fim, quanto à alegação de ser o paciente portador de hipertensão arterial e hipertrofia ventricular e necessitar de cuidados médicos adequados, não há notícia de haver solicitado a medicação ao órgão competente ou de estar sendo privado dos cuidados dos quais necessita. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator